Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740061-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Euler Frank Lacerda Barros Agravados: Nival Fernandes Silva Neto Ana Clara Rodrigues Lino Auto Peças Lino Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euler Frank Lacerda Barros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0731409-12.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por EULER FRANK LACERDA BARROS contra ANA CLARA RODRIGUES LINO e NIVAL FERNANDES SILVA NETO, no qual se pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A Pessoa Jurídica foi citada e manifestou-se nos autos. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. É o relato. Decido. Aduz o credor que o devedor possui empresa em seu nome, com capital social de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), cuja última alteração foi realizada já no curso do presente processo, e que os Réus fariam uso da estrutura da empresa promovendo clara confusão patrimonial. O pedido deve ser analisado à luz do Código Civil. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II -transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Em qualquer dos casos previstos na legislação, deve haver efetiva comprovação da utilização abusiva da personalidade jurídica de modo a permitir sua desconsideração, seja ela direta ou inversa. Embora a parte autora tenha alegado a realização de atos fraudulentos pelos executados por intermédio da empresa indicada visando ocultar seu patrimônio, não consta dos autos a comprovação de terem os Executados utilizado a empresa com o propósito de lesar credores, não há sequer a menção de como os devedores utilizariam essas empresas para causar lesão aos seus credores, da mesma forma que não há qualquer indício de confusão patrimonial. De outro lado, a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não permite, por si só, a aplicação do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo exigida prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não ocorre nos presentes autos. Quanto aos ônus sucumbenciais, vale trazer à baila o julgado STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.925.959/SP, adotou nova orientação no sentido de que "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo". (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023). 2. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados na origem em 10% sobre o valor do débito exequendo. Manutenção do acórdão recorrido. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.042.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na linha do julgado do STJ, considerando o indeferimento do pedido, condeno a parte autora ao pagamento das custas do incidente e dos honorários advocatícios em favor do patrono da empresa citada no incidente, que fixo em 10% do valor da execução, tendo em vista o grau de zelo, o trabalho realizado e o tempo necessário a tanto. No mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Procedo a retificação do sigilo imposto aos ids do feito, uma vez que não há determinação para que fiquem em sigilo, exceto para o documento de id 243679852. I.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 76388827), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado na fase de cumprimento de sentença. Alega a existência de provas a respeito da utilização da sociedade empresária Auto Peças Lino Ltda pelo agravado para a movimentação de recursos pessoais, ocultação patrimonial e frustração do cumprimento de sentença, inclusive mediante registros de depósitos em conta pessoal e pagamentos de despesas privadas por meio da pessoa jurídica. Argumenta que o indeferimento da produção de provas, notadamente do afastamento de sigilo bancário e fiscal, configura cerceamento de defesa, de modo a impedir a adequada instrução do incidente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja desconstituída a decisão interlocutória agravada ou, alternativamente, reformada para que seja deferido o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 76389288). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da possibilidade de acolhimento do requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado na fase de cumprimento de sentença. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos termos do art. 50, § 3o, do Código Civil “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Convém destacar que o desvio de finalidade que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Ademais, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetido, pela sociedade, de obrigações atribuídas ao sócio ou do administrador, ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao afirmar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na situação ora em exame os elementos de prova coligidos aos autos de origem não são suficientes para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Convém destacar que a inexistência de bens suficientes para a satisfação do crédito, de modo isolado, não autoriza a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, cuja adoção exige a demonstração de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos da regra prevista no art. 50 do Código Civil. Quanto ao mais a medida de afastamento do sigilo bancário é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza penal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos da regra prevista no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Convém ressaltar que a referida medida exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. Assim, o afastamento do sigilo não se revela necessário diante da existência de outros meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o menos oneroso. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator